Tribunal: TJBA
Processo: 0332490-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0332490-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEUMA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA, ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA

APELADO: SERGIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
DEIVID OLIVEIRA DE SANTANA, LEONARDO CRUZ DOS SANTOS, RIAN DE JESUS DANTAS, PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALORES INVESTIDOS. DIREITO À MEAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE REVERTIMENTO EM FAVOR DO CASAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão recorrido examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, reconhecendo o direito à meação dos valores efetivamente aportados na aquisição de imóvel financiado, ainda que o bem tenha sido expropriado, afastando-se o enriquecimento sem causa.

3. Também foi adequadamente enfrentada a questão do veículo Ford Ranger, alienado durante a união, sendo afastada a presunção de benefício comum ante a ausência de prova nesse sentido e a proximidade temporal da venda com o ajuizamento da ação de dissolução.

4. Inexistentes os vícios alegados, impõe-se o desprovimento do recurso interno.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo n.º 0332490-28.2016.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador – 1.ª Vara de Família, tendo como recorrente
SÉRGIO MARCOS DOS SANTOS SOUZA
e recorrida
CLEUMA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25